Tribunal: TJES
Processo: 5001476-48.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001476-48.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (ERESP 676.608/RS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DO VALOR PELO AUTOR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001476-48.2023.8.08.0045
Recorrente: JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (ERESP 676.608/RS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DO VALOR PELO AUTOR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO AJUIZADA POR JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS EM FACE DO BANCO BRADESCO S/A, EM QUE PRETENDE O AUTOR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE Nº 804621650, BEM COMO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APOSENTADORIA DO PROMOVENTE NO VALOR DE R$ 5.868,02 (CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) DEVIDAMENTE ATUALIZADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ALEGANDO PRELIMINARES E NO MÉRITO PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos Autorais e julgo extinta a ação com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
O RECORRENTE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE A DECISÃO SE BASEOU EM FATO INCONTROVERSO, QUAL SEJA, A AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS DESCONTOS PELO RECORRIDO, E QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, NOTADAMENTE O HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMPROVAM A EXISTÊNCIA DAS PARCELAS. REITERA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DE FRAUDE, O DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, INCLUINDO A VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
O RECORRIDO, POR SUA VEZ, APRESENTOU CONTRARRAZÕES, PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE ATO ILÍCITO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS EM FACE DE BANCO BRADESCO S.A., IRRESIGNADO COM A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A CONTROVÉRSIA CENTRAL RESIDE NA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS RELATIVOS A UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR, A APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO E A EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO.
DA PRESCRIÇÃO.

A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, EMBORA O AUTOR ALEGUE QUE O ÚLTIMO DESCONTO OCORREU EM AGOSTO DE 2018, NÃO HAVERIA PROVA NOS AUTOS DESSE DESCONTO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2018. CONTUDO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE, EM PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE DESCONTOS INDEVIDOS
POR FALTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
, O PRAZO PRESCRICIONAL É O QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC, E O TERMO INICIAL É A
DATA DO ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. NO PRESENTE CASO, O HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO INSS (ID. 12074318 - Pág. 5) INDICA O “FIM DE DESCONTO” PARA O CONTRATO Nº 804621650 EM “08/2018”. O CÁLCULO DAS PARCELAS APRESENTADO PELO AUTOR (ID. 12074315) DETALHA A “PARCELA 37” COM A “DATA” DE “28/08/2018”. A PRÓPRIA PARTE RÉ, EM SUA CONTESTAÇÃO, AO ARGUMENTAR A PRESCRIÇÃO, UTILIZOU “08/2018” COMO DATA DO ÚLTIMO DESCONTO (ID. 12074390 - Pág. 6). DIANTE DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTRATAÇÃO, O ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS DESCONTOS E, CONSEQUENTEMENTE, A DATA EXATA QUE CONFIGURARIA A PRESCRIÇÃO, RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO O FEZ DE FORMA INEQUÍVOCA. CONSIDERANDO QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 09/08/2023, E O “FIM DE DESCONTO” APONTADO PELO INSS É “08/2018”, NÃO SE PODE, COM BASE NA IMPRECISÃO DA DATA EXATA DO ÚLTIMO DESCONTO DENTRO DO MÊS DE AGOSTO, PRESUMIR A PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE EM CONTEXTO DE ALEGADA FRAUDE. PORTANTO,
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO.

DA AUSÊNCIA DE CONTRATO E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

O CERNE DA DEMANDA AUTORAL RESIDE NA ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE Nº 804621650, O QUE, PARA O AUTOR, CONFIGURA FRAUDE. EMBORA O BANCO BRADESCO ALEGUE A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO, NÃO APRESENTOU O CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR NOS AUTOS. A AUSÊNCIA DESSE DOCUMENTO É CRUCIAL PARA COMPROVAR A VALIDADE DA OPERAÇÃO, MORMENTE CONSIDERANDO A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E A ALEGAÇÃO DE ILETRISMO DO AUTOR.
A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É QUEM DEVE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. A SÚMULA 479 DO STJ É CLARA:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
A AUSÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR IMPOSSIBILITA A AFERIÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. DESSA FORMA, CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO BRADESCO, POR NÃO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO
EAREsp 676.608/RS
PELA CORTE ESPECIAL (DJe 30/03/2021), MODULOU OS EFEITOS DE SUA DECISÃO PARA QUE O ENTENDIMENTO DE QUE A REPETIÇÃO EM DOBRO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR (BASTANDO CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA) FOSSE APLICÁVEL APENAS AOS VALORES PAGOS
A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO
. NO PRESENTE CASO, OS DESCONTOS IMPUGNADOS OCORRERAM ENTRE 08/2015 E 08/2018, OU SEJA, INTEGRALMENTE ANTES DE MARÇO DE 2021. DESSA FORMA, APLICA-SE O ENTENDIMENTO ANTERIOR, QUE EXIGIA A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR PARA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSENTE, NOS AUTOS, A COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO BRADESCO, A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVE OCORRER NA FORMA
SIMPLES
. ASSIM, CONDENO O BANCO BRADESCO S.A. A RESTITUIR, NA FORMA
SIMPLES
, OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NO MONTANTE DE R$ 2.934,01 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO), VALOR ESTE QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA) A PARTIR DA DATA DE CADA DESCONTO INDEVIDO E DE JUROS LEGAIS (SELIC, COM DEDUÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADO), AMBOS A PARTIR DA CITAÇÃO, ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO, CONFORME LEI Nº 14.905/2024.
DOS DANOS MORAIS.
A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR — UM IDOSO APOSENTADO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE UM CONTRATO QUE ALEGA NÃO TER CELEBRADO E QUE NÃO FOI COMPROVADO PELO BANCO — TRANSCENDE O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURA DANO MORAL. O SOFRIMENTO ADVINDO DA PRIVAÇÃO DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA, FONTE DE SEU SUSTENTO, SEM QUE TENHA SEQUER CONTRATADO O EMPRÉSTIMO, É EVIDENTE E PRESUMÍVEL (
IN RE IPSA
).
NESSE PASSO, FIEL AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO A REPERCUSSÃO E A GRAVIDADE DO DANO, A CULPABILIDADE E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, ENTENDO QUE A FIXAÇÃO DO DANO MORAL EM
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
ESTÁ EM UM PATAMAR DEVIDAMENTE ADEQUADO.
DO VALOR RECEBIDO E DA COMPENSAÇÃO.

O BANCO BRADESCO PLEITEOU, SUBSIDIARIAMENTE, A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$ 1.100,00, ALEGANDO QUE ESTE MONTANTE TERIA SIDO DISPONIBILIZADO AO AUTOR EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO (ID. 12074390 - Pág. 9). O AUTOR, CONTUDO, NEGA EXPRESSAMENTE TER TIDO ACESSO A ESSE “
QUANTUM
” (ID. 12074310, p. 3). EMBORA O HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO INSS (ID. 12074318 - Pág. 5) MENCIONE UM “VALOR LIBERADO R$1.100,00” PARA O CONTRATO EM QUESTÃO, O RÉU NÃO APRESENTOU NOS AUTOS QUALQUER COMPROVANTE DE TED OU DEPÓSITO BANCÁRIO QUE ATESTE O EFETIVO CRÉDITO DESSE VALOR NA CONTA DO AUTOR. A SIMPLES MENÇÃO DE “VALOR LIBERADO” EM SISTEMAS INTERNOS OU HISTÓRICOS NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR O RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR EM FACE DE SUA EXPRESSA NEGATIVA. DESSA FORMA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO VALOR DE R$ 1.100,00 PELO AUTOR, O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
NÃO PODE SER ACOLHIDO
.
(7). DISPOSITIVO.
ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS PARA:
(I)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
DA RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 804621650 ENTRE AS PARTES.
(II) CONDENAR O BANCO BRADESCO S.A.
A RESTITUIR NA FORMA
SIMPLES
OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO MONTANTE DE R$ 2.934,01 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO), VALOR ESTE QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA) E DE JUROS LEGAIS (SELIC, COM DEDUÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADO), AMBOS A PARTIR DA CITAÇÃO, ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO, CONFORME LEI Nº 14.905/2024.
(III) CONDENAR O BANCO BRADESCO S.A.
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA) E DE JUROS LEGAIS (SELIC, COM DEDUÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADO), AMBOS A PARTIR DA DATA DESTE ACÓRDÃO, ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO, CONFORME LEI Nº 14.905/2024.
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA FASE RECURSAL, CONFORME O ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito